Tribunal: TJBA
Processo: 8042230-03.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042230-03.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALVINO ALMEIDA DE BRITO Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITOS MODIFICATIVOS. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança em mandado impetrado por policial militar inativo, determinando o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%. O ente estatal apontou omissão na análise da existência de litispendência ou coisa julgada, alegando duplicidade de ações com identidade de partes, causa de pedir e pedido, diante da pré-existência de ação ordinária anteriormente ajuizada. Requereu, ainda, a extinção do feito sem resolução de mérito e a aplicação de penalidade por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da litispendência entre o mandado de segurança e a ação ordinária anterior; (ii) estabelecer se a reiteração do pedido em nova ação configura litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR A omissão quanto à análise da litispendência ou da coisa julgada constitui vício de decisão judicial, autorizando a oposição de embargos de declaração com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, sobretudo por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, conforme art. 485, §3º, do CPC. A jurisprudência admite o reconhecimento de litispendência entre ações com ritos distintos, desde que haja identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, o que se verifica no caso concreto, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC. Verifica-se nos autos a ocorrência da tríplice identidade entre o mandado de segurança impetrado em 2024 e a Ação Ordinária ajuizada em 2022, o que configura litispendência e impõe a extinção do processo sem resolução de mérito. A reiteração do pedido por meio de nova ação com idênticos fundamentos e partes, após ajuizamento anterior, representa tentativa de rediscutir matéria já submetida à apreciação judicial, evidenciando conduta atentatória à boa-fé processual. A litigância de má-fé, prevista nos arts. 77, I, 80, III, e 81, §2º, do CPC, pode ser reconhecida quando demonstrada a intenção deliberada de manipular o Judiciário, mesmo nos casos em que o autor da ação é beneficiário da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. Processo extinto sem resolução do mérito. Segurança denegada. Tese de julgamento: A omissão sobre matéria de ordem pública, como litispendência ou coisa julgada, autoriza a interposição de embargos de declaração com efeitos modificativos. A existência de identidade de partes, causa de pedir e pedido entre ações distintas configura litispendência, nos termos do art. 337 do CPC, ainda que os ritos processuais sejam diversos. A reiteração de pedido idêntico por nova via processual, quando já ajuizada demanda anterior com o mesmo objeto, pode caracterizar litigância de má-fé, passível de sanção processual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC/2015, arts. 1.022, 337, §§1º a 3º, 485, V e §3º, 77, I, 80, III e 81, §2º; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, §5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 254866/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 03.03.2020, DJe 09.03.2020; STJ, MS 17.859/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, S1, j. 22.02.2017, DJe 17.04.2017; TJBA, MS 8015987-56.2022.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg Costa, j. 19.12.2019, pub. 14.05.2024; TJBA, EDcl no MS 8028000-29.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 28.10.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8042230-03.2023.8.05.0000, embargante ESTADO DA BAHIA e embargado ALVINO ALMEIDA DE BRITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. I